Tribunal: TJDFT
Processo: 0728567-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SESC – Serviço Social do Comércio-Administração Regional do DF - em face da decisão[1] que, no curso da ação de execução de título extrajudicial, que maneja em desfavor do agravado – Ronaldo Soares –, dentre outras medidas, indeferira a pretensão que formulara consubstanciada na ampliação subjetiva da ação, com a consequente inclusão de Sônia Alves de Carvalho na composição passiva da pretensão executória, sob o prisma de que não figura como responsável solidária pelo adimplemento das parcelas perseguidas, oriundas de inadimplemento obrigacional de contrato de prestação de serviços educacionais. Objetiva o agravante, liminarmente, com sua confirmação no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, com o consequente acolhimento da ampliação subjetiva da lide. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que aviara ação de execução de título extrajudicial em desfavor do agravado em razão do inadimplemento das parcelas relativas ao contrato de prestação de serviços educacionais fomentados em favor da respectiva filha. Alegara que a ação fora inicialmente manejada em face do genitor e, posteriormente, constatada a ausência de bens penhoráveis em seu nome, fora postulado o direcionamento da referida pretensão à genitora da tomadora do serviço. Defendera subsistir entre eles responsabilidade solidária extraordinária, conforme o preceituado pelos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, em concomitância ao artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Afirmara que, nesse contexto, ambos os genitores são solidariamente responsáveis pelos débitos familiares, não sendo, assim, relevante a identificação de qual genitor que firmara o contrato de prestação de serviços educacionais, haja vista que em benefício de filha comum. Sustentara que, conquanto a legitimidade passiva nas ações de execução seja do sujeito que assumira a obrigação, emerge a responsabilidade da genitora em virtude da lei, porquanto ambos os genitores têm a responsabilidade de garantir o sustento e a educação de seus filhos, compreendendo, nessa esteira, a manutenção da infante em ensino regular, e devendo eles, portanto, responder solidariamente pelas mensalidades atinentes à instituição de ensino frequentada pela filha, ainda que um deles não conste como parte contratante do título executivo, viabilizando, então, a inclusão da genitora da menor no polo passivo da ação. Consignara, nesse âmbito, a possibilidade extraordinária de redirecionamento da execução à genitora que não contratara os serviços educacionais. Pontuara que o referido entendimento deve prevalecer mesmo que os genitores da infante não formem mais um núcleo familiar, tendo em vista que a educação da filha é dever de ambos, independentemente da manutenção de relacionamento afetivo. Requerera, assim, a aplicação, ao caso, do “entendimento do acórdão paradigma do C. STJ consagrado no 1.472.316-SP sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (...) de ser possível a inclusão da genitora na presente demanda, mesmo no curso do processo” e, frise-se, quando vislumbrando que os pais da infante não estão mais juntos. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SESC – Serviço Social do Comércio-Administração Regional do DF - em face da decisão[2] que, no curso da ação de execução de título extrajudicial, que manejara em desfavor do agravado – Ronaldo Soares –, dentre outras medidas, indeferira a pretensão que formulara consubstanciada na ampliação subjetiva da ação, com a consequente inclusão de Sônia Alves de Carvalho na composição passiva da pretensão executória, sob o prisma de que não figura como responsável solidária pelo adimplemento das parcelas perseguidas, oriundas de inadimplemento obrigacional de contrato de prestação de serviços educacionais. Objetiva o agravante, liminarmente, com sua confirmação no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, com o consequente acolhimento da ampliação subjetiva da lide. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo circunscreve-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira o pedido de inclusão da genitora da menor destinatária final da prestação de serviços educacionais, da qual emergira o crédito exequendo, na composição passiva da execução do título extrajudicial que manejara o agravante em desfavor do agravado, ora genitor da infante, com lastro no contrato de prestação de serviços educacionais por ele firmado com exclusividade. Dito de outra forma, o objeto do agravo cinge-se à aferição se viável a inserção da genitora na composição passiva da pretensão executória que tem como lastro contrato firmado apenas pelo genitor, porquanto as obrigações germinadas se destinaram ao filho comum, sendo, pois, da responsabilidade solidária de ambos. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, de modo que inviabiliza o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e da projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, enquadrando-se como grave e irreparável, autorize o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Isso porque o decidido encerra apenas a negativa de inclusão da genitora da criança beneficiária da prestação que gerara o débito exequendo na composição passiva da lide originária, conquanto não tenha firmado o título que a aparelha. A postulação, a se turno, fora formulada no ambiente de execução de título extrajudicial, cujo crédito perseguido germinara dos serviços educacionais prestados no ano de 2017,[4] não emergindo, portanto, o requisito indispensável à concessão do efeito reclamado, consistente no risco de lesão grave ou de difícil reparação, notadamente quando aferida a demora da parte em manejar a pretensão executiva, que só fora ajuizada em 2021, ou seja, anos após germinado o crédito cuja satisfação se almeja. Ademais, o direito invocado não desponta inequívoco, pois, conforme assinalara o provimento guerreado, sobeja aferir a possibilidade de se responsabilizar terceira pessoa, estranha à lide, pelo pagamento do débito. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a parte agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgamento do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir a ampliação do polo passivo do executivo, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam, portanto, o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 162952712, fls. 237/238 – processo de no 0712620-87.2021.8.07.0004. [2] Decisão de ID 162952712, fls. 237/238 – processo de no 0712620-87.2021.8.07.0004. [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205) [4] ID 108901671, fl. 24 – processo de no 0712620-87.2021.8.07.0004.